Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrente após ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nesse sentido a Colenda Corte Superior de Justiça consolidou a referida questão por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, ao prever que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado à condição de saúde demonstrada pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. 3.1. No caso é incontroverso que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica. 3.2. Nesse sentido é a tese fixada por meio do Tema no 1069 dos recursos repetitivos, ao preceituar o custeio obrigatório pelos planos de saúde, da "cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.
4. Na hipótese, estão satisfeitos os requisitos previstos na regra estabelecida no art. 311, inc. II, do CPC para a concessão da tutela de evidência. À vista do critério da fungibilidade entre as tutelas aludidas (art. 294, caput, do CPC), é possível determinar a imediata realização do procedimento reparador postulado pela demandante, ora recorrente.
5. Recurso conhecido e provido.